Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SUELEN &amp; LAGO SPETTOSGOURMET RESTAURANTES LTDA - ME, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por GILBERTO SANTOS. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo, o que não consta nos autos. Desta feita, faculto ao recorrente suprir a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No mesmo tempo, faculto ao apelante, manifestar-se sobre a preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões (art. 10, c/c, art. 932, parágrafo único do CPC) (ID 45330108). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601